Tribunal: STF
Processo: ARE 1535710
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660.  IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - RECURSO DA DEFESA - 1. PRELIMINARES DE NULIDADES PROCESSUAIS - 1.1. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE DÚVIDA ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - 1.2. ALEGADA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - REJEIÇÃO - MERA ALEGAÇÃO DEFENSIVA QUE NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DE NULIDADE - DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA REALIZADO EM COMPASSO COM A LEI 13.341/17 - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - 2. MÉRITO - 2.1 ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO FATO 1 - IMPOSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS - RELATOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM CONVERGÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUDICIALIZADOS - ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 10 DA TCCR/TJMT - 2.2. VINDICADO O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 234-A, INC. IV, DO CP IMPERTINÊNCIA - DEFICIÊNCIA DA VÍTIMA COMPROVADA NOS AUTOS E CONHECIDA PELO RÉU - 2.3. PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA MENCIONADA MAJORANTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - DESCABIMENTO - PROVIDÊNCIA QUE IMPLICA EM VIOLAÇÃO AO SISTEMA TRIFÁSICO - 2.4. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DE REGIME - INVIABILIDADE - ELEIÇÃO DO REGIME FECHADO ADEQUADA AO QUANTUM DE PENA IMPOSTA - RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.



    1.1. A teor da redação conferida ao art. 149 do CPP, em interpretação conjunta do art. 184 do mesmo códex, se o incidente que a i. defesa pretende ver instaurado fora alegado de forma dissociada de contexto que exprima efetiva dúvida acerca da higidez mental do acusado; bem como, foi expressamente reputado desnecessário, à vista da prova judicializada, inexiste nos autos sequer efetiva violação ou, ao menos, prejuízo concreto que recomende o reconhecimento de nulidade.



    1.2. À luz de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, norteados pelo brocardo ne pas de nulitté sans grief, não é o caso de se declarar a nulidade da sentença, porquanto escorreita a oitiva da vítima de delito sexual por meio de depoimento especial, cuja incidência se justificou pela idade e condições pessoais da vítima, sendo vã a tese de suposto induzimento de suas declarações, máxime quando assegurado o exercício ao contraditório e à ampla defesa durante a solenidade.



    2.1. Se o acervo de provas conta com relatos da vítima, com reconhecida relevância especial em crimes contra a dignidade sexual, e de testemunhas, os quais são seguros e harmônicos entre si, e não existem elementos que os descredenciem, conclui-se que há acervo probatório bastante a confirmar a materialidade e a autoria delitivas, de modo que a manutenção do édito condenatório se impõe. 



    2.2. Tratando-se de crime de estupro de vulnerável praticado contra vítima com deficiência cognitiva, havendo indicativos nos autos de que tal condição era de conhecimento do réu, impõe-se a manutenção da majorante prevista no art. 234-A, inc. IV, do CP. 



    2.3. Não há falar em compensação a ser operada entre causa de aumento e atenuante, uma vez que estas integram fases distintas do cálculo penal, e a pretensão defensiva implicaria em subversão do critério dosimétrico trifásico, previsto no art. 68 do CP. 



    2.4. Permanecendo inalterado o quantum total de pena imposta ao réu, superior a oito anos de reclusão, de rigor a manutenção da forma mais gravosa para o cumprimento da pena, qual seja, o inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a, do CP” (fls. 2-3, e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso afrontado os incs. XLVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição República. 



    Afirmou que “o v. acórdão limitou a manter o indeferimento da produção da prova, repetindo os mesmos fundamentos da r. sentença condenatória, quais sejam, o laudo juntado pela defesa e o fato do recorrente ter trabalhado como professor, como se não existissem, loucos em todos os campos profissionais. O próprio o Laudo Médico Psiquiátrico juntado pela defesa é claro ao afirmar que o recorrente possui ‘Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos. - CID 10 F 31.5’” (sic, fl. 5, e-doc. 26).



    Sustentou que “a prova pleiteada é imprescindível para a tese e atuação defensiva, pois o dano mental do recorrente ficou visivelmente demonstrado no interrogatório judicial. Tanto é verdade que o Órgão acusador em seus memoriais afirmou que ‘sob o argumento, de forma totalmente repugnante, que foi coagido, levado ao ato, narrando que a criança é ‘muito dada ao ato’. Como se observa não há outra forma de se atestar a higidez mental do recorrente, senão por meio da realização da prova requerida pela defesa e indeferida pelo r. juízo” (fls. 6-7, e-doc. 26).



    Defendeu que “em diversas vezes a vítima afirmava não se lembrar de determinado fato e o psicólogo, insistia na pergunta, até que a criança respondia segundo o interesse condenatório do psicólogo. Ademais, não foi uma nem duas vezes que as perguntas já eram formuladas com as respostas, em nítido caráter indutivo para uma resposta prejudicial ao recorrente. Sequer o Órgão acusador tomou tal postura acusatória, o que violou de forma nítida a balança de paridade de armas entre acusação e defesa, acarretando em nulidade da persecução penal” (fl. 9, e-doc. 26).



    Argumentou que “necessário se faz a presença inconteste nos autos de dois elementos incontroversos, quais sejam: a prova inequívoca da materialidade do crime e de sua autoria. Por isso que a jurisprudência de nossos Tribunais é no sentido de que ‘em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer” (fl. 10, e-doc. 26).



    Asseverou que, “como se observa dos informes testemunhais produzidos na instrução, não teve o condão de atestar com clareza solar, a existência do fato 01 da pretensão acusatória, motivo pelo qual, deve ser a r. sentença condenatória reformada para absolver o recorrente do crime ocorrido em 28/11/2023, nos termos do Art. 386, VII, do CPP, pois, não obstante já mencionarmos, não foi produzido na instrução processual, prova segura da conduta criminosa imputada ao acusado no fato 01” (sic, fl. 12, e-doc. 26)



    Pediu fosse o “Recurso Extraordinário conhecido e provido, para, reformar o v. acórdão e que seja acolhidas as preliminares suscitadas para anular a Ação Penal desde a audiência de instrução e julgamento, em especial a oitiva especial da vítima, que por conta do protagonismo do psicólogo condutor da oitiva, induziu àquela em suas perguntas, bem como por conta do cerceamento de defesa, decorrente da impossibilidade de realização da prova pericial para atestar a higidez mental do recorrente, em homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal (Art. 5º, LIV, CF) e Contraditório e Ampla Defesa (Art. 5º, LV, CF). 



    No mérito, reformar o v. acórdão para absolver o recorrente do suposto crime ocorrido em 28/11/2023 (Fato 01), ante a fundadas dúvidas quanto a existência do fato (Art. 386, II, CPP) e, no que tange a dosimetria da pena, que seja reformada o v. acórdão para afastar a incidência causa de aumento de pena contida no Art. 234-A, IV, do CP, devido os autos não demonstrem de forma clara, que o recorrente possuía pleno conhecimento da condição de deficiente da vítima ou, em outra hipótese subsidiária, que esta (Art. 234-A, IV, do CP) seja compensando com a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, CP), em homenagem Princípio da Individualização Constitucional da Penal, previsto no Art. 5º, XLVI, CF” (sic, fls. 13-14, e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 32).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “não há outro médio de atestar a higidez mental do agravante, senão por meio exame de sanidade mental postulado pela defesa” (sic, fl. 3, e-doc. 36).



    Realça que “o tema 660 não se enquadra para obstar a análise da nulidade por cerceamento de defesa, decorrente do protagonismo acerbado do psicólogo condutor da oitiva da vítima, que comprometeu a obtenção da verdade real dos fatos, devido o induzimento das respostas daquela (vítima), quando assumiu postura inquisitória muito maior do que a do próprio autor da persecução penal, elidindo por completo a paridade de armas que deve existir entre acusação e defesa” (fl. 3, e-doc. 36).



    Ressalta que o Tribunal de origem “ainda deixou de compensar a causa de aumento de pena prevista no Art. 234-A, IV, do CP, com a atenuante da confissão, prevista no Art. 65, III, do CP, ocasionando injustiça no decisum, o que contrariou a regra prevista no inciso, XLVI CF, ocasionando injustiça no decisum” (fl. 4, e-doc. 36).



    Estes os pedidos: 



    “(...) caso não seja a r. decisão vergastada reformada no juízo de retratação, requeiro seja o presente agravo recebido, processado e conhecido, sendo consequentemente enviado ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para, depois de provido, reformar a r. decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, apreciando, por conseguinte, as pretensões deduzidas no recurso que teve seu seguimento negado” (fl. 4, e-doc. 36).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Sobre a pretensa contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, o Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660), nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.216.977-AgR-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.286.975-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    7. O juízo da Segunda Vara Criminal de Barra do Garças/MT condenou o agravante pela prática do crime de estupro de vulnerável, nestes termos:



    “Analisando atentamente as preliminares arguidas pela Defesa em sede de memoriais, constato que não divergem daquelas suscitadas ao término da audiência de instrução.



    Não houve alteração fática, comprovação documental ou fundamentação jurídica nova, ao que parece, que demandem a reanálise de tais pontos por este Juízo.



    Quanto à suscitação de dúvidas quanto à atuação do psicólogo deste Juízo, condutor do Depoimento Especial da vítima, não constato qualquer infração cometida pelo psicólogo ou mesmo a aventada indução da vítima. 



    Pelo contrário, observo que o profissional condutor se ateve às perguntas formuladas por este Juízo, Acusação e Defesa, não parecendo crível a tese defensiva de que o psicólogo deveria desconsiderar todos os treinamentos e capacitações realizadas, para tomar-se apenas um mero repetidor de questões, estas feitas por agentes sem formação específica da área da psicologia e atendimento à infantes e adolescentes em situação de vulnerabilidade. (...)



    Quanto à alegação de cerceamento de defesa no tocante ao indeferimento deste Juízo ao pleito de instauração de incidente de insanidade mental do réu, tenho que não há comprovação suficiente que enseje tal medida.



    Isso, pois a Defesa não apresentou documentação suficiente de que a higidez mental do réu seja questionável, aventando tal hipótese somente ao término da instrução judicial.



    Registro que, com intuito de suscitar a incapacidade de discernimento do réu, a Defesa juntou aos autos o laudo médico de fl. 307 que, conforme já fundamentado por este Juízo (fls. 315/317), foi emitida após mais de 5 meses após a ocorrência dos fatos em apuração, sem comprovação de comprometimento de sua capacidade à época do ocorrido.



    Pontuo que o réu informou, sem comprovação específica, de que esteve internado em clínica de tratamento mental no final da década de 70, ou seja, mais de 40 anos passados, sendo que, desde então, exerceu normalmente suas atividades laborais, inclusive na condição de professor e diretor escolar.



    O próprio réu consignou em seu interrogatório, ter atuado na área da educação, militando contra a prática de abusos contra crianças e adolescentes, afirmando não ter se controlado à época dos fatos e cometido o abuso contra a vítima dos autos. 



    Ainda, o réu assinou seu termo de interrogatório policial (fl. 84) consignando a ciência da ilicitude de sua conduta e, inclusive, que já esperava a autuação policial. Transcrevo:



    ‘QUE reafirma que a situação atual com a vítima criança R. se deu realmente em virtude dela ser muito ‘energizada sexualmente’, ficando ‘ereto’ o tempo inteiro; QUE tem ciência que a situação que aconteceu com a criança é crime de estupro de vulnerável e que cabia ao interrogando evitá-la; QUE o interrogando já esperava a ação policial em virtude dos fatos;’.



    Em tal cenário, é possível concluir que o réu à época dos fatos e atualmente, demonstra ter ciência da ilicitude de sua conduta, não havendo, portanto, sustentação para as aventadas dúvidas acerca de sua sanidade. (...)



    Assim, já tendo este Juízo enfrentado e deliberado diretamente tais questionamentos apresentados à época, pelas razões já expostas, REJEITO as preliminares aventadas. (...)



    De grande relevância a CONFISSÃO do réu quanto ao fato criminoso ocorrido na data de 29/11/2022, dada em que foi flagrado pela testemunha J. B. enquanto estava com o pênis na boca da criança R., ora vítima.



    A confissão do réu quanto a tal fato não é a única prova existente nos autos, visto que a vítima confirmou sua ocorrência e o próprio réu teria também confessado informalmente a J., quem exerce a figura de tio/genitor da vítima. 



    Reconhecendo a materialidade e autoria do fato ocorrido em 29/11/2022, a própria Defesa não contesta sua ocorrência, sendo, portanto, cabível a condenação do réu quanto a fato criminoso.



    Por outro lado, o réu NEGOU ter cometido abuso sexual contra a vítima na data de 28/11/2022 ou em qualquer outra data pretérita. 



    Todavia, não há nos autos qualquer prova que corrobore a negativa apresentada pelo réu, restando sua versão isolada e sem sustentação.



    Noutro norte, o acervo probatório confirma também a materialidade e a autoria delitiva que lhe é imputada quanto aos fatos ocorridos em 28/11/2022, mormente a prova judicial produzida ante o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    A vítima R., em Juízo, afirmou que os abusos teriam se dado em dois dias diferentes, ambos praticados pelo réu, dentro da residência deste, onde seu genitor estava prestando serviço. Relatou que os abusos se iniciaram com uma conversa em tom sexual, em que o réu trocou informações sexuais com o infante e o convidou para juntos praticarem atos libidinosos, investindo contra si.



    Em sede policial, quando ouvido em Escuta Especializada (Fls. 57/59) por Psicóloga que atua na Delegacia de Polícia Civil, a vítima relatou novamente que os abusos teriam se iniciado com uma conversa sobre atos sexuais e libidinosos, relatando que o réu no primeiro dia (28/11) teria investido contra si, ordenando que lhe tocasse o pênis e ‘colocado’ o pênis em sua boca e região do ‘bumbum’. No segundo dia (29/11) o réu teria novamente ‘colocado’ o pênis em sua boca, ocasião em que fora descoberto o abuso pelo ajudante de seu pai, a testemunha J. B.



    Ainda em sede policial a vítima relatou que o réu queria beijar sua boca, sendo que ao descrever tal situação, a criança teria demonstrado irritação, conforme consignado pela psicóloga que realizou sua oitiva.



    Observo que em tal ponto, as versões narradas pelo réu em Juízo e em sede policial (fls. 82/84) divergem consideravelmente, sendo que perante o Magistrado, MPE e seu Advogado, no exercício de sua livre defesa negou ter cometido qualquer abuso contra o infante na data de 28/11/2022, ou seja, no primeiro dia.



    Todavia, em sede policial o réu também confessou ter abusado da criança na oportunidade em questão, afirmando que a vítima o teria ‘forçado’ um beijo na boca e que esta estaria ‘querendo’ que ele pegasse em suas partes íntimas, ou seja, a criança o teria beijado e ainda estaria o ‘forçando’ para que pegasse em seus órgãos genitais. O réu ainda afirmou que para evitar tocar na criança teria a ‘empurrado’.



    Afirmou ainda sobre a vítima (fl. 83), in verbis: 



    ‘(...) muito ativo no sentido de ato libidinoso, ele pegava a minha genitália me tocando por cima da roupa, eu ficava sem jeito; QUE acrescenta que: ‘o menino me pegava de um jeito que parecia uma mulher’; QUE o interrogando repreendeu a criança, mas que seu órgão ‘energizou’, justificando que 'foi muito tocado, aliciado’ e, sendo assim, acabou fazendo ‘besteira‘.’



    J., pai adotivo da vítima, afirmou em Juízo que logo após descobrir o abuso ocorrido na data em que os fatos vieram à tona, que o réu já teria anteriormente praticado outros atos libidinosos com o infante antes daquela data.



    Percebe-se que fora também na data de 28/11/2022 o réu abusou sexualmente da vítima, adotando o mesmo modus operandi e, de alguma forma, tentando imputar à vítima a ocorrência dos crimes em ambas as datas, atribuindo ao infante o comportamento sexualizado e que, mesmo ciente da ilicitude da conduta abusiva, não teria conseguido se conter.



    O réu em seu interrogatório judicial disse ter sido ‘aliciado’ pela vítima que o teria ‘pegado como uma mulher’ o que o teria excitado e levado ao cometimento dos crimes que classifica como ‘besteira’.



    Feitas tais pontuações, tenho como suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva dos crimes em apuração, abusos sexuais - atos libidinosos diversos da conjunção carnal - consistentes em beijos, toques íntimos e prática de sexo oral forçado.



    Quanto à alegação da defesa de que não há provas, ressalta-se que a palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes desta natureza, desde que em consonância com as demais provas acostadas aos autos. (...)



    A falta de credibilidade da vítima poderá conduzir à absolvição do denunciado, ao passo que a verossimilhança de suas declarações será decisiva para um decreto condenatório como é o caso dos autos. 



    Em tal ponto, destaco que as declarações da vítima foram coerentes em sede policial e em Juízo, inclusive tendo sido corroboradas pelas testemunhas ouvidas em Juízo. (...)



    Não há espaço para flexibilização do critério objetivo do tipo penal do art. 217-A do CP, que prevê expressamente que a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos é crime. Não há menção à relativização quanto a existência de consentimento da vítima ou não. 



    Ainda, consoante Tema Repetitivo 1121 do STJ, presente dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta , não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).



    Sem prosperar o pedido de absolvição por não comprovação da materialidade delitiva, visto que o acervo probatório explicitou não só a ocorrência do delito, como também a autoria que recai sobre o réu, que praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima, em duas ocasiões diferentes. 



    Impende destacar a reconhecida condição da vítima que à época dos fatos possuía 10 anos de idade (nascido em 4/5/2012 - fl. 47) e ainda é portador de deficiência cognitiva, conforme constatado pela prova oral e documental acostada, mormente o laudo interdisciplinar (fls. 38/45).



    Em tal cenário, observa-se que as provas produzidas no feito, mormente a prova oral produzida diante do crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram que o réu efetivamente praticou os delitos que lhe são imputados.



    Ante o exposto, a condenação do réu pela prática do delito capitulado no art. 217-A, caput, do CP, por duas vezes.



    DISPOSITIVO. 



    Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado N. C. A., já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do artigo 217-A do Código Penal. 



    O delito de estupro de vulnerável possui pena de reclusão de 8 a 15 anos.



    Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal, deve ser feita a individualização da pena do condenado.



    As circunstâncias judiciais são normais ao tipo, não merecendo maior reprimenda do que a prevista pelo legislador.



    Fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 8 anos de reclusão.



    Ausente agravante, mas presente a atenuante da CONFISSÃO, razão pela qual mantenho a pena no patamar mínimo.



    Inexistem causas de diminuição de pena.



    Presente a causa de aumento prevista no art. 234-A, IV, do CP, pois, além da vítima ser uma criança de 10 anos à época, o que preenche o requisito de sua vulnerabilidade presumida, foi constatado que o infante possui deficiência cognitiva, conforme prova oral e laudo interdisciplinar (fls. 38/45).



    Tendo o réu confirmado ter ciência prévia de tal condição da vítima, tenho como presente e necessária o aumento de sua pena na proporção de 1/3, fixando-a em 10 anos e 8 meses.



    Presente também a causa de aumento relativa à CONTINUIDADE DELITIVA, visto que os abusos sexuais foram perpetrados em duas ocasiões, dias distintos, com mesmo modus operandi, razão pela qual majoro a pena do réu em 1/6.



    Fixo a pena final do réu em 11 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.



    Assim, TORNO DEFINITIVA a pena do réu em 11 ANOS, 5 MESES e 10 DIAS DE RECLUSÃO, pela prática do delito tipificado no art. 217-A do CP. 



    Considerando o período em que o réu permaneceu preso preventivamente - 10/1/2023 (fls. 71) até a presente data (14/6/2023) - detraio os dias em que permaneceu segregado, restando a cumprir a pena de 10 anos, 11 meses e 25 dias de pena. 



    Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no FECHADO, tendo em vista a quantidade de pena, as circunstâncias valoradas negativamente e a previsão do artigo 1º, VI e § 1º, da Lei 8.072/90” (fls. 2-15, e-doc. 13).



    Em 24.4.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 1000596-69.2023.8.11.0004/MT, interposta pelo agravante, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por unanimidade, negou provimento ao recurso, para “REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade arguidas pela i. defesa” (fl. 12, e-doc. 23). Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, proferido pelo Relator, Desembargador Gilberto Giraldelli:



    “1. Do pedido absolutório:



    A par do circunstanciado alhures, é certo que a absolvição vindicada se limita ao narrado como FATO 1; contudo, a pretensão não prospera, à vista da robusteza do acervo probatório, equivocadamente apontado pelo recorrente como insuficiente. 



    Nesse aspecto, são fartos os elementos de convicção dando conta da materialidade delitiva, destacando-se, a exemplo do documento de identidade de ID 190999835 - Pág. 38; do boletim de ocorrência de ID 190999835, do relatório do conselho tutelar de ID 190999835 - Pág. 15/16, do laudo interdisciplinar de ID 190999835 - Pág. 29/35, do laudo pericial de constatação de violência sexual visto no ID 190999836, do relatório de escuta especializada juntado no ID 190999839, do relatório policial de ID 191000154, do relatório psicológico registrado no ID 131184320 - Pág. 111, e, sobretudo, a partir dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal. 



    Por sinal, não se desconhece que para a configuração do crime de estupro de vulnerável sequer é necessário o emprego de violência, grave ameaça, ou mesmo a efetiva conjunção carnal, bastando que o agente pratique ato libidinoso com menor de quatorze anos, como se vê da redação do art. 217-A, caput, do CP, nos termos da Lei nº 12.015/2009, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma é a integridade e a dignidade sexual dos vulneráveis, tal como ocorre in casu.



    No que pertine a autoria delitiva, apenas a título de contextualização, cumpre sintetizar que o FATO 2 fora expressamente confessado pelo réu e foi flagrado por J. B. D. N., testemunha oitivada em juízo; e, especificamente em relação ao FATO 1, o acusado negou veementemente tal prática em juízo (ID 191000207); contudo, na fase extrajudicial confirmou que, no dia anterior ao fato confesso, a vítima o beijara, nos seguintes termos:



    ‘[...] foi dito que eu o beijei na boca, mas na verdade foi ele (criança) que me beijou ’, fato que ocorreu no dia anterior; QUE afirma que: ‘no dia do beijo, o menino queria que eu pegasse nele, na genitália, mas eu andei empurrando ele’ [...]’ sic ID 191000150 - Pág. 3. 



    Nesse ponto, além da tese defensiva acerca da ficta escassez probatória, aliada ainda à possível induzimento nas declarações prestadas pela vítima, não ter sido efetivamente comprovada por qualquer outro elemento colhido nos autos, limita-se a ilações ilógicas no sentido de que o réu, já com mais de 60 (sessenta) anos de idade - professor aposentado, teria sido ‘tentado’ sic pelo ofendido, enquanto criança, de apenas 10 (dez) anos de idade e com quadro de deficiência intelectual. 



    Não fosse suficiente, à vista das transcrições bem esmiuçadas no bojo da r. sentença, ressai cristalino que subsistem depoimentos, angariados em juízo, que vão de encontro à mencionada negativa; e, mesmo com a defesa tentando reputá-los como escassos, são coerentes e harmônicos o suficiente a perfectibilizar o desfecho condenatório. 



    Pertine consignar que, apesar da pouca idade do ofendido, com 11 (onze) anos, R. S. da S. apresentou a mesma a versão fática em todas as oportunidades em que foi ouvido, a saber, sob o crivo do contraditório (ID 191000207) e perante a equipe psicossocial da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (ID 190999839), sendo esta a primeira oportunidade em que descreveu os abusos: (...)



    Não fosse suficiente, o acervo probatório angariado em juízo também contou com as declarações prestadas pela testemunha J. L. M., enquanto esposo da responsável legal pela vítima, ratificando que soube do ilícito inicialmente por J. B. D. N., e, na sequência, ao questionar a vítima acerca do ato flagrado, esta teria lhe confirmado o ilícito e ainda relatado que em outra ocasião também ocorreu o mesmo tipo de abuso praticado pelo réu, no mesmo recinto (ID 191000207).



      Conquanto não se ignore a oitiva das demais testemunhas, é certo que estas pouco sabiam exatamente sobre o fato 1 sub judice, mas ainda assim foram cruciais à elucidação do abuso perpetrado em continuidade a este. 



    Nessa ordem de ideias, é inviável cogitar a absolvição do apelante com fundamento na insuficiência de provas, uma vez que, no sistema do livre convencimento motivado, as declarações da vítima, corroboradas pelas assertivas das testemunhas referidas alhures, sobressaem harmônicas, robustas e coerentes em ambas as etapas da persecução criminal, inexistindo nos autos elementos que descredenciem a veracidade dos depoimentos ou mesmo subsidiem a negativa sustentada pelo apelante, sendo de se concluir pela procedência da acusação.



    Sobreleva-se o entendimento preconizado no Enunciado Orientativo nº 10, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício: ‘Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto pr